Tribunal: TJES
Processo: 5001547-56.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-56.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO GRAFITES DA COSTA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado. Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM 07/03/2016. CONSUMIDOR PERSUADIDO A MANTER O CONTRATO, COM UMA REDUÇÃO NA VELOCIDADE DE DADOS DA INTERNET.

COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE, POIS O CONTRATO ORIGINÁRIO JÁ PERDURAVA POR MAIS DE UM ANO, DESDE MEADOS DE 2014, E A PERMANÊNCIA, SOB ROUPAGEM DIVERSA, PARTIU DE CONTRAPROPOSTA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE, NESSA NEGOCIAÇÃO, O CONSUMIDOR FOI ADVERTIDO DA PENALIDADE EM TESTILHA, SUPOSTAMENTE PREEXISTENTE DA PACTUAÇÃO ANTERIOR (ART. 13, DO RGC / RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014).

SOLICITAÇÃO ULTERIOR DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE TV POR ASSINATURA, EM 29 DE MARÇO DE 2017. COBRANÇA DE NOVA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. PRESTADORA QUE IGUALMENTE INCORRE EM FALHA NO DEVER INFORMATIVO, JÁ QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O USUÁRIO TENHA SIDO ESCLARECIDO ACERCA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO.

ÔNUS DA PROVA DA OFERTA E DA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO PACTUADO QUE É INDISSOCIÁVEL DO FORNECEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR, VULNERÁVEL. MERA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONTRATOS EM PORTAL DA OPERADORA QUE NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE PRÉVIA E CABAL INFORMAÇÃO AO ADERENTE.

FORNECEDORA QUE TAMPOUCO EVIDENCIA: I) QUE AS ALTERAÇÕES TENHA OCORRIDO A INTERVALOS INFERIORES A DOZE MESES; II) QUE A CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO TIVESSE POR CONTRAPARTIDA REAL BENEFÍCIO AO ADERENTE. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE SEQUER FORAM APORTADOS AOS AUTOS.

RECORRIDA QUE DISPÕE, OU DEVERIA DISPOR, DE MEIOS COMPROBATÓRIOS DO DIÁLOGO MANTIDO AO TEMPO DA REPACTUAÇÃO, JÁ QUE DE SEU PRECÍPUO INTERESSE. OMISSÃO A SER INTERPRETADA EM PROL DO HIPOSSUFICIENTE.

CONDUTAS ABUSIVAS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM, NO TOCANTE AO RESSARCIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DAS MULTAS REPUTADAS ILÍCITAS. PRESSUPOSTO DE SUBSUNÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

REFORMA QUE SE IMPÕE, NO ENTANTO, NAQUILO QUE CONCERNE AO DANO MORAL.

RECORRIDA INSENSÍVEL AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, PRESUMIDOS VERAZES ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NÃO OBSTANTE A ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CONDUTA GUERREADA PELO CONSUMIDOR. RECUSA AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR E MANIPULAÇÃO DA VONTADE DO ADERENTE QUE, DESEJANDO ENCERRAR UM VÍNCULO CONTRATUAL, SE VÊ SUBREPTICIAMENTE ENREDADO EM NOVO LIAME, URDIDO COM GRAVOSA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO QUE NEM AO MENOS LHE FOI REVELADA. ARDIL REPROVÁVEL. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PARTE IDOSA, PRESUMIDA HIPERVULNERÁVEL. MENOSCABO QUE OCASIONA ABALO ÍNTIMO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO ATENTA CONTRA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A RECORRIDA A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE CUIDAR DE ILÍCITO CONTRATUAL (STJ; RESP 1.349.968; TERCEIRA TURMA; REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.